Tribunal: TJPA
Processo: 0817273-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817273-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu como válida a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária firmado por meio eletrônico, tendo como base notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor; (ii) saber se o contrato eletrônico, sem certificação digital ICP-Brasil, é válido como título executivo quando aceita sua autenticidade pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do Tema 1132 (REsp nº 1.951.888/RS), firmou o entendimento de que, para comprovar a mora em ação de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.
4. No caso, restou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço contratual e recebida por terceiro, o que, conforme a jurisprudência atual, é suficiente para configuração da mora.
5. Quanto à validade do contrato eletrônico, a legislação vigente (Lei nº 11.419/2006, MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 10.931/2004) reconhece a validade jurídica de documentos eletrônicos com assinatura eletrônica que permita a identificação inequívoca do signatário, mesmo que não emitida pela ICP-Brasil, desde que aceita pela parte adversa.
6. Não houve demonstração de fraude ou impugnação específica da assinatura digital pelo agravante, tampouco pedido de retorno ao status quo ante, o que confirma a eficácia do contrato digital firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A constituição em mora em ação de busca e apreensão prescinde do recebimento pessoal da notificação extrajudicial, sendo suficiente seu envio ao endereço constante do contrato.
2. O contrato eletrônico dotado de assinatura eletrônica que permita a identificação do signatário é válido como título executivo, mesmo sem certificação ICP-Brasil, desde que aceito pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 11; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/11/2023; TJPA, AI nº 0810407-02.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 18/06/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0817273-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por HADREY WESLY LIMA NASCIMENTO contra a decisão monocrática (Id.24450707), de minha lavra, que NEGOU provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de BANCO RCI BRASIL S.A., cuja ementa restou assim redigida:

“EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada no inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, com fundamento na regularidade da mora comprovada mediante notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a validade da constituição em mora do agravante, com base no envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato;

(ii) analisar a alegação de irregularidade contratual, incluindo suposta ausência de assinatura válida e abusividade de cláusulas;

(iii) apurar eventual nulidade processual relativa à tramitação em segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento.

4. Não foi demonstrada irregularidade na assinatura digital ou no contrato eletrônico, sendo desnecessária a comprovação adicional de validade, nos termos da legislação aplicável.

5. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, incompatível com a análise no agravo de instrumento.

6. Inexiste nulidade processual pela alegada tramitação em segredo de justiça, considerando que o processo na origem não tramita sob sigilo, conforme verificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária é válida quando demonstrado o envio de notificação ao endereço informado no contrato, dispensando-se a comprovação de recebimento.

2. Discussões acerca de cláusulas abusivas ou da validade do contrato eletrônico demandam análise de mérito em fase processual apropriada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, Tema 1.132.”

Em suas
razões
recursais (Id. 24604564), o agravante alegou a invalidade da notificação extrajudicial e inexistência da mora, uma vez que a correspondência sequer foi entregue para o agravante, e sim à pessoa diversa, apontando, com isso, a ausência de provas de constituição de sua mora, bem como de esgotamento dos demais meios para localização do devedor.

Alegou a ausência de validade do contrato eletrônico, uma vez ausente comprovante de assinatura válida, impossibilitando a comprovação da autenticidade da assinatura no contrato apresentado, requerendo o reconhecimento da nulidade do contrato eletrônico apresentado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões
sob Id. 25135178, onde a agravada requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, tendo apenas reproduzido
ipsis litteris
as razões expendidas no Agravo de Instrumento.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Ocorre que, como bem destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132), definiu que se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento.

Sob esse viés, ao analisar os autos com acuidade, verificou-se que o agravado, em sua exordial, apesar de ter juntado notificação recebida por terceira pessoa, esta fora enviada ao endereço “EST DO TAPANÃ 4440 BL 30 AP 04COND JD, TAPANÃ (ICOARACI)”, mesmo endereço constante no contrato celebrado entre as partes.

Com isso, aplicando-se o novo entendimento do STJ, concluo que o agravado logrou êxito em comprovar a regular constituição do devedor, ora agravante, em mora, ainda que não recebido pessoalmente por ele.

Por consequência, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, ainda que recebido por terceira pessoa, haja vista o envio de AR ao endereço informado quando da celebração do instrumento contratual, sendo, portanto, suficiente para reputar como operada a notificação extrajudicial, não se tornando indispensável que seu recebimento seja efetuado pelo próprio devedor.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta E. Corte:

“[...]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A MEDIDA LIMINAR, PELA AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE A OUTRA PESSOA. MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO . MORA CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1 . Notificação extrajudicial expedida ao endereço constante do contrato, sendo recebida por terceiro, e não na pessoa do devedor. No entanto, esse foi o mesmo endereço fornecido pelo requerido na celebração do contrato.
2. Entendimento adotado de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio .
Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, NA PARTE QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR, E CONSIDERAR VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO AUTOR, A FIM DE RECONHECER A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08104070220228140000 20964959, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (DL 911/69). CONSTITUCIONALIDADE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

O Decreto Lei 911/69 e suas alterações não afrontam a Constituição Federal segundo os tribunais superiores.

A notificação extrajudicial não necessita ser recebida pessoalmente pela parte devedora para que haja a configuração da mora, bastando a entrega do referido documento no endereço fornecido pela parte e débito no momento da celebração do contrato.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800799-53.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2020 )

“[...]

EMENTA: DIREITO CIVIL . AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ . COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação de Busca e Apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a notificação enviada ao devedor retornou com a anotação "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mora pode ser comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, independentemente do efetivo recebimento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em recente julgamento de recursos repetitivos (Tema 1132), firmou o entendimento de que, em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato para comprovação da mora, sendo prescindível o recebimento pelo devedor.

4 . No caso concreto, ficou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço correto, sendo irrelevante a anotação "não procurado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem .

Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei n. 911/1969, art . 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.244.801/RJ, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/11/2023.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026638820238140074 22403229, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No que tange à alegada invalidade do contrato eletrônico apresentado, ante a ausência de certificação digital, destaco que esta também não merece acolhimento.

Explico.

Em nova alteração à Lei n. 10.931/04, em seu §5º, admite-se a celebração de Cédula de Crédito Bancário sob a forma eletrônica, desde que devidamente identificado o seu signatário:

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput
deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

Ademais, a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 11 o seguinte:

“Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.”

Outrossim, consoante disposição legal da supracitada Medida Provisória N. 2.200-2/2001, fora instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), com o objetivo de garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, nos termos do seu art. 1º,
in verbis
:

Art. 1
o
Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Há, ainda, extensão aos documentos públicos e particulares na modalidade eletrônica, além da possibilidade de utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, contudo, com admissão pelas partes ou anuência da parte oposta, em caso de adesão, segundo o art. 10º, caput e §2º, do supracitado dispositivo legal:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Com efeito, ao perlustrar os autos de origem, verifica-se, em primeiro momento, a validade do instrumento contratual que instruiu a inicial, onde consta a identificação de assinatura do agravante, com código da assinatura e, abaixo, assinatura do banco, com características similares da assinatura do autor, onde verifica-se, ainda, se tratar de plataforma disponibilizada pela ICP-Brasil.

Nesse sentido, a partir dos supracitados elementos, neste momento processual, inexistem elementos que coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura ou aceite digital, pelo que, se a agravante visa discutir a validade de sua assinatura, imprescindível a suscitação de fraude na contratação. Nesse sentido, reitero trecho da decisão agravada:

“[...]

Quanto à validade do contrato eletrônico e da assinatura digital, verifico que o agravante discute a validade de sua assinatura em contrato do qual obteve o veículo em questão.

Ora, se o agravante pretende discutir a validade de sua assinatura em contrato de aquisição de veículo, é necessário que este suscite fraude na contratação e, assim sendo, prove que não foi beneficiado pelo contrato, com a entrega do bem.

Cito jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE – EMENDA À INICIAL - DESCABIMENTO – I – Decisão agravada que determinou ao exequente, ora agravante, emendar a inicial para reformular a sua petição inicial, adaptando-a ao rito comum, sob pena de indeferimento, considerando que a assinatura digital constante do contrato não tem força probante – II – Documentos eletrônicos que são admitidos por lei, desde que observada a legislação específica aplicável à espécie – Inteligência do art. 441, do NCPC -
Reconhecida a possibilidade de utilização de assinaturas digitais não emitidas pelo ICP, desde que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento – Observância ao art. 1º, § 2º, inciso III, alínea 'a', da Lei nº 11.419/2006, c.c. o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2200-02/01 - Inexistência de elementos que, em princípio, coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura ou aceite digital – Ressalvado o direito da parte contrária de suscitar eventual falsidade da assinatura constante no referido título
– Precedentes deste E.TJSP e desta C. Câmara – Decisão reformada – Agravo provido".

(TJ-SP - AI: 21752556920228260000 SP 2175255-69.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/08/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Assim, não há que falar em nulidade do contrato firmado entre as partes. Ademais disto, a declaração de nulidade ensejaria o retorno das partes ao status quo ante, com a entrega do bem, o que penso não ser o interesse da agravante.

[...].”

Portanto, tendo a Ação de Busca e Apreensão em comento se fundado em contrato digital e notificação extrajudicial válida, entendo que não assiste razão ao recorrente, não merecendo a decisão atacada qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/04/2025